Tribunal: CARF
Processo: 10845.903695/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.903695/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.337 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
TRANSMODAL LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. PROVA DO CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior impõe-se
mediante a comprovação do valor menor do débito correspondente, evidenciando o
excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito pagamento a maior de IRPJ lucro presumido (código 2089). Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
01 – Dos Fatos
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 01552.75350.091111.1.3.04-
9313, onde o contribuinte indica pagamento indevido ou a maior de IRPJ, do período
de apuração 30/06/2011, para compensar débitos próprios.
Por intermédio do Despacho Decisório no 041043500 de 05/12/2012 (fl. 28), o
direito creditório não foi reconhecido. A unidade de origem afirma que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.903695/2012-47
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903695/2012-47

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$ 3.637,88.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

02 – Da Manifestação de Inconformidade
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 17/12/2012, via AR,
apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/01/2013, alegando em síntese que:

I – DOS FATOS

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 92 a 98 do presente processo (Acórdão 01-36.352, de 14/03/2019 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria SRF no 2.724/2017.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903695/2012-47

O voto ponderou que a empresa alegava ter efetuado o pagamento a maior,
referente ao 2o trimestre de 2011 – 1a quota, no valor de R$ 6.440,00 (DARF de R$ 92.059,78).
Que alegava ter preenchido corretamente a DIPJ, mas incorretamente a DCTF original, razão
pela qual havia apresentado DCTF retificadora após ciência do Despacho Decisório.
Argumentou que quando a DCTF é retificada posteriormente à ciência do
Despacho Decisório, há necessidade de documentos comprobatórios do débito. Que, no caso
concreto, seria necessário que o contribuinte apresentasse a escrituração com vistas à
comprovação da redução do débito de IRPJ. Que era dele o ônus da prova, conforme art. 373 do
novo Código de Processo Civil – CPC.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 104), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
25/04/2019 (recurso às fls. 108 a 118, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 106).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Preliminarmente,
pede a nulidade da decisão recorrida, alegando cerceamento do direito de defesa, argumentando
que a DRJ não analisou por inteiro os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade
– DCTF, DIPJ e quadro explicativo. Ainda em sede preliminar, alega decadência do direito do
fisco à cobrança do débito, apontando homologação tácita.
No mérito, invoca o princípio da verdade material, citando o Parecer COSIT no
2/2015. Alega que, com a documentação anexada ao recurso, demonstra o erro no preenchimento
da DCTF original. Tais documentos são: DCTF original e retificadora; DIPJ Ficha 14 – 2o
trimestre 2011; apuração fiscal do IRPJ no 2o trimestre 2011; razão da conta IRPJ a pagar.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, não procede a alegação de que há nulidade no acórdão recorrido,
por cerceamento do direito de defesa, com base na afirmação de que a DRJ não analisou por
inteiro os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade – DCTF, DIPJ e quadro
explicativo.
Está claro no relatório daquela decisão que o julgador tinha ciência de que a DIPJ
apresenta os valores que a empresa considera corretos, assim como a DCTF retificadora. A
decisão argumentou, com clareza, que a questão era que o entendimento da Receita Federal,
quando a DCTF é retificada posteriormente à ciência do Despacho Decisório, é de que há
necessidade de outros elementos comprobatórios além da DIPJ e da DCTF retificadora. Que,
conforme trecho do voto abaixo transcrito, era necessária a escrituração comprovando o real valor do
débito de IRPJ do período:
No caso em tela, o contribuinte não logrou êxito em apresentar sua escrituração
de forma a amparar o crédito pleiteado. Assim, seria necessário que o contribuinte
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903695/2012-47

apresentasse a escrituração com vistas à comprovação da redução do débito de IRPJ, o
que comprovaria o indébito.

Não há, portanto, omissão no acórdão recorrido, que enfrentou todos os
argumentos apresentados na defesa, e analisou os documentos então anexados.
A empresa alega ainda, antes do mérito, que teria decaído o direito do fisco à
cobrança do débito decorrente da não homologação da compensação (homologação tácita).
Não procede a alegação, já que a DCOMP foi apresentada em 2011 (fl. 2) e a
ciência do Despacho Decisório foi em 2012 (fl. 10). Não se passaram cinco anos entre os dois
eventos, única situação em que ocorreria a homologação tácita.
Na sequência alega que se passaram mais de cinco anos entre a Manifestação de
Inconformidade e o acórdão recorrido, e que por isso haveria a decadência do direito. Mas isso
seria prescrição intercorrente que, como o próprio contribuinte esclarece, não se aplica ao
processo administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11.
Vê-se assim que a empresa confundiu os dois institutos, e nenhum deles se aplica
ao caso concreto. Não houve homologação tácita da compensação e não se aplica prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Passemos ao mérito.
Conforme relatório, a decisão recorrida indeferiu o pleito por falta de prova de
que o valor devido de IRPJ, no segundo trimestre de 2011, era de R$ 256.859,35, conforme DIPJ
(fls. 36 e 169) e DCTF retificadora (fl. 139), e não de R$ 276.179,35, conforme DCTF original
(fl. 161). Alegou que seria necessária escrituração da empresa comprovando o valor devido.
Em resposta, a empresa anexou ao Recurso Voluntário cópia de folha do Livro
Razão Analítico, da conta IRPJ a Pagar, do período de 01/01 a 31/12/2011 (fl. 170). Ali se vê o
IRPJ devido em cada trimestre do ano, evidenciando que o devido no segundo trimestre era, de
fato, R$ 256.859,35, conforme DIPJ e DCTF retificadora.
Assim, o valor a pagar, na primeira quota, era de R$ 85.619,78 (um terço do valor
devido), e não de R$ 92.059,78, confirmando-se o crédito pleiteado de R$ 6.440,00.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares apresentadas, de nulidade do
acórdão recorrido e de homologação tácita da compensação, e, no mérito, por dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903695/2012-47

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital